Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, COBRANÇA DE VALORES. CRIPTOATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PERDA EFETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRADIÇÕES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.858.748. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há contradições ou omissão no Acórdão n. 1.858.748, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir no fato de que, apesar da nulidade do negócio jurídico, condenar os Embargados a pagarem valores já pagos aos Embargantes, ensejaria enriquecimento sem causa desta parte processual, nos termos do art. 884 do Código Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.